Tribunal: TJMT
Processo: 1011946-16.2018.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1011946-16.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Seguro, Bancários, Assistência Judiciária Gratuita, Sucumbência]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[DANIELA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 013.085.971-00 (EMBARGADO), THAIS CARVALHO DA SILVA FERNANDES - CPF: 005.074.031-85 (ADVOGADO), ALINE RAYANE NASCIMENTO RIBEIRO - CPF: 038.460.121-90 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0008-20 (EMBARGANTE), CORRETORA DE SEGUROS SICREDI LTDA - CNPJ: 04.026.752/0001-82 (EMBARGANTE), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (EMBARGANTE), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0008-20 (TERCEIRO INTERESSADO), CORRETORA DE SEGUROS SICREDI LTDA - CNPJ: 04.026.752/0001-82 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO – DOENÇA PREEXISTENTE – CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos

1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1º, do CPC/2015.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração aviado por
Icatu Seguros S.A.
em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vício.

Inconformada, a embargante alega, em suma, que o v. acórdão foi contraditório ao apreciar a ocorrência ou não da má-fé do segurado, pois comprovou que falecido tomou conhecimento e anuiu sobre os termos do contrato, mesmo tendo ciência de sua enfermidade no ato da contratação. Assevera ser obrigação do segurado informar a doença que possuía no ato da contratação, principalmente porque foi devidamente questionado e, contrariamente ao seu estado de saúde, declarou que não possuía doença preexistente.

Por fim, pleiteia o acolhimento dos embargos, sanando o vício apontado, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso à instância superior.

A parte embargada apresentou contraminuta, pugnando pela rejeição do recurso e condenação da embargante no pagamento de multa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC (id. 161233676).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de a embargante alegar a ocorrência de contradição no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Não obstante, a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

[...]

2. A
contradição permissiva da oposição de embargos de declaração é a que se faz presente dentro da própria decisão, e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.
[...]”
(REsp n.
928075
/PE, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas quanto à contradição está configurada no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no apelo e nas contrarrazões foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Destarte, não há como acolher a pretensão da embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“Pois bem. Inicialmente, cumpre destacar o art. 765, do C. Civil, que é claro ao dispor: “O segurado e o segurador são obrigados a guardar na conclusão e na execução do contrato a mais estrita boa-fé e veracidade, tanto a respeito do objeto como das circunstâncias e declarações a ele concernentes”.

Assim, a prevalência da boa-fé em contratos de seguro é presumida, de forma que devidamente comprovada a má-fé por parte da contratante ao tempo da realização do seguro, é lícito que a seguradora se recuse a arcar com a indenização contratada.

No caso em pauta, a seguradora nega-se em proceder à cobertura securitária apontando a existência de doença preexistente do segurado na data da contratação do seguro, a excluir-lhe a responsabilidade (id 151548798).

Compulsando os autos, todavia, embora tenha sido colacionado os exames clínicos do falecido anteriores à contratação do seguro (id. 151548834), não há comprovação de que a seguradora tenha esclarecido ao segurado o que vem a ser doença preexistente, bem como as implicações jurídicas dela decorrentes, em observância ao dever de informação ao consumidor e aos princípios da função social do contrato e da boa-fé.

Ainda, de clareza solar que os documentos de adesão não foram preenchidos pelo segurado, mas apenas assinados (id. 151548830), o que não evidencia, à toda prova, que houve má-fé pelo segurado.

No mesmo sentido, não se pode concluir pela má-fé do segurado tão somente pela ciência da moléstia no momento da contratação, até porque, esta se deu sem qualquer discriminação de quesitos a serem respondidos quanto ao seu estado de saúde, caracterizando perfeito contrato de adesão com cláusulas pré-estabelecidas.

Deste modo, se a seguradora alegou a suposta má-fé do falecido, a ela cabia fazer a prova inequívoca de sua ocorrência. Digo isso, porque a má-fé, ao contrário da boa-fé, não se presume, devendo resultar plena e satisfatoriamente comprovada nos autos.

Assim, não demonstrada a má-fé na estipulação do seguro de vida, a sua boa-fé deve ser presumida.

Além disso, e mais importante, não se pode desconsiderar o fato de a seguradora ter agido de forma negligente no momento da contratação do seguro, tendo em vista que não submeteu o segurado a nenhum exame, devendo aceitar o risco da sua própria inércia.

Conforme o entendimento do enunciado da súmula 609 do STJ “a recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado”.

Por essas razões, entendo que deve a seguradora arcar com sua própria desídia ao deixar de exigir os exames e atestados necessários à comprovação do quadro de saúde do contratante.

Nesse sentido, bem observou o d. Magistrado, veja:

“Com efeito, se a seguradora, em contrato típico de adesão, aceita a proposta e celebra com o proponente contrato de seguro sem lhe exigir atestado de saúde ou submetê-lo a exames, a fim de verificar sua real condição física, deve suportar o risco do negócio, notadamente quando fica comprovado que o segurado não agiu de má-fé.

Acrescento que, nos termos do art. 768 do CC, o segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato. Portanto, imprescindível a intenção do segurado, não bastando mera negligência ou imprudência deste.

Se a seguradora tivesse tomado uma providência simples, como solicitar ao segurado a realização de alguns exames, teria acesso fácil à informação de que ele era portador de alguma doença quando da contratação do seguro. Assim, poderia a seguradora tomar a decisão que melhor lhe aprouvesse, ou seja, proceder à contratação, com eventual acréscimo no valor do prêmio, ou mesmo se negar a contratar.

A forma como a seguradora organiza operacionalmente suas atividades é indiferente ao fato de que é seu dever avaliar minuciosamente a saúde das pessoas que pretendem contratar seus seguros de vida.

É por isso que, preferindo a seguradora contratar com o segurado, visando o recebimento dos respectivos prêmios, sem submetê-lo aos exames de saúde, não pode agora beneficiar-se desta inércia, alegando sua má-fé em não informar que era portador de doença pré-existente, pois, agindo assim, estaria se aproveitando da própria torpeza, o que não se pode admitir.

Ademais, não restou evidenciado nos autos qualquer má-fé por parte do segurado no momento da contratação. Não se olvide que a má-fé, ao contrário da boa-fé, não pode ser presumida, competindo a quem alega prová-la de forma inequívoca, o que não ocorreu na situação em análise.

Na esteira do art. 373, II, do CPC cabia à demandada a demonstração da má-fé em tela, ônus do qual não se desincumbiu a contento.” (id. 151548901 - destaquei).

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que não pode a seguradora eximir-se do pagamento da indenização, alegando que o segurado era portador de moléstia preexistente, se não exigiu deste exame clínico prévio, confira:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO E CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. DOENÇA PRE-EXISTENTE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 765 E 766, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL E DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE BOA-FÉ DO CONTRATANTE. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. O acolhimento da pretensão recursal da alegada ausência de boa-fé da segurada demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.

2. É assente na jurisprudência do STJ que não pode a seguradora recusar a cobertura securitária alegando a existência de doença pré-existente se deixou de exigir, antes da contratação, a realização de exames médicos pela parte segurada.

3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1149926/MG, 4ª Turma, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, j. 06.02.2018 - negritei)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. RESCISÃO UNILATERAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 568/STJ. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. REEXAME. SÚMULA Nº 7/STJ.

(...)

3. O entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, sem a exigência de exames prévios e não provada a má-fé do segurado, é ilícita a recusa da cobertura securitária sob a alegação de doença preexistente à contratação do seguro.

4. Quando as conclusões da Corte de origem resultam da estrita análise das provas carreadas aos autos e das circunstâncias fáticas que permearam a demanda, não há como infirmar tal posicionamento em virtude da incidência da Súmula nº 7/STJ.

5. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp n. 1.817.514/SP, Terceira Turma, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 13.12.2021 – destaquei).

(...)

A vista disso, diante da ausência de má-fé do segurado ao contratar o seguro de vida e não tendo a seguradora produzido prova em contrário por meio de exames médicos prévios à contratação, deve a r. sentença ser mantida neste ponto.
”
(id. 157275666- grifei e negritei)

Deste modo, em que pese as alegações da embargante, resta evidente a inexistência de contradição no v. acórdão, pois, ficou suficientemente esclarecido que, no caso em apreço, se a seguradora alegou a suposta má-fé do segurado, cabia à ela fazer prova inequívoca de sua ocorrência, haja vista que a má-fé não se presume, devendo resultar plena e satisfatoriamente comprovada. Somando à isso, deixou de exigir, antes mesmo da contratação, a realização de exames médicos do segurado, não podendo se beneficiar de tal atitude.

Nesse sentido, a mais recente jurisprudência do STJ, consoante se extrai abaixo,
in verbis
:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO PRESTAMISTA. CONTRATO DE MÚTUO HABITACIONAL. COBERTURA SECURITÁRIA. OCORRÊNCIA. DOENÇA PREEXISTENTE. NÃO COMPROVADA. MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não comprovada a má-fé do segurado quando da contratação do seguro e ainda não exigida pela seguradora a realização de exames médicos, não pode a cobertura securitária ser recusada com base na alegação da existência de doença pré-existente. Precedente.

2. A revisão do entendimento do Tribunal de origem acerca da existência de doença preexistente à contratação do seguro e da má-fé da parte contratante demanda o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é inviável em recurso especial, tendo em vista a incidência do óbice da Súmula n. 7 do STJ.

3. Agravo interno desprovido.
” (AgInt no AREsp n. 2.008.938/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023 – destaquei).

“
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE INTERNAÇÃO DOMICILAR. ABUSIVIDADE. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NESTA CORTE. SÚMULA N.º 568 DO STJ. DOENÇA PREEXISTENTE. MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. REALIZAÇÃO DE EXAMES PRÉVIOS POR PARTE DA SEGURADORA. AUSÊNCIA. HARMONIA DO ACÓRDÃO COM O ENTENDIMENTO DO STJ. INVIABILIDADE DE REEXAME. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

(...)

3. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça vem afirmando, de um lado, que o reconhecimento da má-fé do segurado quando da contratação do seguro-saúde necessita ser devidamente comprovada, não podendo ser presumida, e, de outro, que não pode a seguradora recusar a cobertura securitária alegando a existência de doença preexistente se deixou de exigir, antes da contratação, a realização de exames médicos pela parte segurada.
(...)
”. (AgInt no AREsp n. 2.202.163/PE, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023 - destaquei).

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Destarte, não há como acolher a pretensão da embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Por fim, no tocante ao pedido de aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, esclareço à parte embargada que tal penalidade somente tem lugar nos casos em que os embargos de declaração forem manifestamente protelatórios, o que não se observou na espécie.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 12 de abril de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023